Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-74.2022.8.11.0036
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000016-74.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000016-74.2022.8.11.0036

Origem:
Juizado Especial Cível de Guiratinga

Recorrente(s):
Doris Patrícia Dias Vieira Mota e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. e Doris Patrícia Dias Vieira Mota

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 235

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 29 DIAS - DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE

– RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO -
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inobservado o dever de continuidade na prestação de serviço essencial, como fornecimento de água, energia elétrica, gás e telefonia, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante norma prescrita no art. 22 do CDC.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por ambas as partes ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, reconheceu a falha na prestação dos serviços pela interrupção de energia elétrica, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A parte autora pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Já a parte ré pretende a reforma da sentença para reverter a decisão a quo, ante a ausência de provas que consideram a aplicação de danos morais.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 146124712 e 146124714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, observo que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte recorrente não foi analisado pelo juízo “
a quo
”.

Desse modo,
defiro
o aludido pleito, uma vez que da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, a parte autora recorre, se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral, uma vez que a sentença mencionou que foram 10 dias a espera para o religamento, contudo, em Id. 146124694 se comprova que, em verdade, foram 29 dias de espera para que o serviço fosse restabelecido.

Também há provas nos autos, através de áudios, protocolos em que se comprovam as diversas tentativas da parte autora buscando a religação dos serviços de energia elétrica.

Nesse compasso, a parte ré não contrapõe os fatos em contestação/recurso, alegando que a devida falha na prestação do serviço apenas causou mero aborrecimento.

Ocorre que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de serviço adequado aos usuários, conceituado como “o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Desse modo, como inexistem elementos probatórios que justifiquem a demora excessiva para restabelecimento do fornecimento do serviço de energia na residência da demandante, ônus que competia à reclamada/recorrente, na forma do art. 373, II, do CPC, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia
de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada
pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes

(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 1000071-91.2022.8.11.0014, Relator CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES, julg. em 19/09/2022)
.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, nego provimento ao recurso da parte ré e
dou provimento
àquele aviado pela autora
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, nos termos do art. 487, I do CPC, a fim de majorar a indenização por danos extrapatrimoniais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por consequência,
condeno
a recorrente Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de custas processuais E honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023